Tribunal: TJPA
Processo: 0001306-28.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001306-28.2010.8.14.0021

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE SEGUROS S/A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT

APELADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, REGINA LAUIANE DIVINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA TABELA LEGAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRADESCO SEGUROS S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro DPVAT que julgou procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de indenização no valor integral de R$ 13.500,00, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente, consistente na amputação de dedo do pé esquerdo da autora .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o valor da indenização deve observar a proporcionalidade prevista na tabela da Lei nº 11.945/2009, considerando o grau de invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A existência de laudo médico nos autos que comprova a amputação de dedo do pé permite o enquadramento direto da lesão na tabela legal, dispensando a realização de perícia judicial.

A Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, estabelece critérios objetivos para a fixação da indenização por invalidez permanente, mediante aplicação de percentuais conforme a extensão da lesão.

A amputação de dedo do pé configura invalidez permanente parcial, com incidência do percentual de 10% sobre o valor máximo da indenização.

A fixação da indenização no valor integral contraria o critério legal de proporcionalidade, impondo a sua redução ao montante correspondente ao grau da invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente para o convencimento do julgador. 2. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente deve observar a proporcionalidade prevista na tabela legal, conforme o grau da lesão. 3. A amputação de dedo do pé caracteriza invalidez parcial, ensejando indenização correspondente ao percentual de 10% do teto legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.194/74, art. 3º, II e §1º; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 426 e 580.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
B
RADESCO SEGUROS S.A. e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida
REGINA LAUIANE DIVINO DA SILVA representada por seu genitor RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento à autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, por esses fundamentos e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar as requeridas ao pagamento da indenização correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento administrativo, que deverá ser descontado, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a pari da citação.

Condeno, ainda as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios à patrona do autor, na forma do art. 20, §4°, do CPC, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 8917910), as apelantes sustentam, em síntese: (i) preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, notadamente sem a realização de prova pericial imprescindível para aferição do grau de invalidez da parte autora; (ii) nulidade da sentença por violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, diante da supressão da fase instrutória em demanda que envolve matéria fática controvertida; (iii) necessidade de produção de prova técnica para correta aplicação da tabela prevista na Lei nº 11.945/2009, a fim de quantificar o grau de invalidez; e (iv) subsidiariamente, a reforma da sentença quanto à fixação do valor da indenização. Ao final, requerem o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Contrarrazões apresentadas (ID 18101841).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 04 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise: (i) da alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) da correta quantificação da indenização securitária do DPVAT, à luz da Lei nº 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei nº 11.945/2009.

Inicialmente, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, verifica-se que, embora as apelantes sustentem a necessidade de dilação probatória, especialmente para produção de prova pericial, entendo que, no caso concreto, os elementos constantes dos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, notadamente diante da existência de laudo médico que atesta a natureza da lesão suportada pela parte autora.

Com efeito, conforme se extrai do conjunto probatório, há laudo acostado aos autos que evidencia a ocorrência de amputação de dedo do pé esquerdo da vítima (ID 18101833 – Pg 16), circunstância que, por sua objetividade, permite o enquadramento direto na tabela prevista na legislação de regência, tornando desnecessária a reabertura da instrução processual.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, cumpre destacar que o seguro DPVAT é regido pela Lei nº 6.194/74, a qual, após as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, passou a estabelecer critérios objetivos para a fixação da indenização em caso de invalidez

permanente, mediante a aplicação de tabela que gradua as lesões conforme sua extensão.

Dispõe o art. 3º, inciso II, da referida lei:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente.”

E, ainda, o §1º do mesmo dispositivo:

“§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente (...) classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.”

No caso em análise, o laudo médico constante dos autos (ID 18101833 – Pg 16) aponta a amputação de dedo hálux do pé esquerdo, o que configura invalidez permanente parcial, devendo ser enquadrada na tabela legal para fins de fixação proporcional da indenização.

A tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009 estabelece percentuais específicos para perdas anatômicas, sendo que a perda de dedo do pé corresponde ao percentual de 10% sobre o valor máximo da indenização prevista para invalidez permanente.

Dessa forma, considerando que o teto indenizatório é de R$ 13.500,00, a aplicação do percentual de 10% resulta no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

Destarte, verifica-se que a sentença recorrida, ao fixar a indenização no valor integral, destoou dos parâmetros legais, impondo-se sua reforma para adequação ao critério legal de proporcionalidade.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e fixar a indenização securitária no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), nos termos da tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo IPCA na forma das súmulas 580 e súmula 426 STJ

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026